Tribunal: TJDFT
Processo: 0700988-41.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), em contexto de violência doméstica, com base nos arts. 5o, III, e 7o, II, da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por crime de ameaça em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se a conduta do réu é típica à luz do art. 147 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório é coeso e suficiente, pois a materialidade e a autoria delitiva são comprovadas por documentos oficiais e pela prova oral colhida sob contraditório, incluindo auto de prisão em flagrante, ocorrência policial e depoimentos testemunhais.
4. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes praticados no âmbito de violência doméstica, sobretudo quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, como os depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência.
5. A ameaça proferida pelo réu, em contexto de embriaguez, agressividade e porte de arma branca, revela idoneidade para intimidar e abalar a tranquilidade da vítima, caracterizando o tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal.
6. O crime de ameaça é formal e se consuma com a simples ciência da vítima acerca de mal injusto e grave, sendo desnecessária a demonstração de temor efetivo ou da intenção concreta de execução do mal prometido.
7. O estado de embriaguez ou exaltação do agente não afasta o dolo, sendo suficiente a vontade livre e consciente de intimidar a vítima.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; CP, art. 61, II, “f” e “h”; CP, arts. 33, §2o, “c”, 44 e 77; CPP, art. 386, VII; Lei 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1845362, 0700673-33.2021.8.07.0005, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 11.04.2024; STJ, Súmula 588.